Tribunal: STF
Processo: HC 61025
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME QUE ANTERIORMENTE ERA
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL E VOLTOU A SER CONSIDERADO DELITO COMUM.
COMPETÊNCIA.
CABE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DECIDIR SOBRE O PEDIDO
DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS, UMA VEZ QUE O CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO
O RÉU, NA JUSTIÇA MILITAR, VOLTOU A SER CONSIDERADO DELITO COMUM.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.